Tribunal: STF
Processo: RHC 250068
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arildo Jose Rocha interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por constatar a preclusão, considerado o decurso de longo período entre a sessão de julgamento das apelações criminais contestadas e a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A jurisprudência do STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem entendido que quaisquer falhas ocorridas no acórdão impugnado, mesmo as nulidades denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 946.611 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



     A absolvição de Arildo José Rocha, em razão da insuficiência de provas que comprovem sua participação direta e efetiva no crime de latrocínio, considerando a ausência de elementos que corroboram a confissão de Marciano Ramos [...] 



    A reavaliação da dosimetria da pena [...] 



    O reconhecimento da insuficiência de provas que demonstrem a prática de violência ou grave ameaça por parte de Arildo, o que inviabiliza sua condenação pelo crime de latrocínio. 



    A declaração da nulidade do reconhecimento como meio de prova, por não atender aos requisitos de validade e confiabilidade, conforme a jurisprudência aplicável. 



    A consideração da função atribuída a Arildo, que se limitou à vigilância, como insuficiente para caracterizar sua participação no crime, reforçando a tese de sua inocência”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.076.546/MG), constatei a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 05/04/2022).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente